Tribunal: STF
Processo: Rcl 46611
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA – REGIME PRISIONAL. Cabe à autoridade reclamada observar as balizas assentadas no enunciado vinculante, viabilizando a prisão em unidade apropriada ou implementando regime menos gravoso. Precedente: recurso extraordinário nº 641.320, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2016.